Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-57.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO EFEITO EXTRAPENAL DA LEI No 14.994/2024. VÍCIO CONFIGURADO. SANAR OMISSÃO E INTEGRAR ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa de réu condenado por lesão corporal qualificada e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão reside na análise da existência do vício de omissão consistente na falta de declaração expressa do efeito extrapenal específico previsto no inciso II do § 2o do artigo 92 do Código Penal, introduzido pela Lei no 14.994/2024, referente à vedação de nomeação, designação ou diplomação do condenado por crime praticado contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, a qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo durante o cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. A Lei no 14.994/2024, em vigor desde 10 de outubro de 2024, inseriu ao artigo 92 do Código Penal o § 2o, cujo inciso II estabelece, como efeito automático da condenação por crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a vedação à nomeação, designação ou diplomação em cargo, função pública ou mandato eletivo entre o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento da pena.
4. O referido efeito extrapenal é plenamente aplicável ao caso, pois os fatos ocorreram em data posterior à vigência da lei e o réu foi condenado por delitos qualificados em razão da condição do sexo feminino.
5. Embora o efeito decorra diretamente da lei, sua expressa declaração no título judicial condenatório é necessária para conferir publicidade e viabilizar a fiscalização pelos órgãos da Administração Pública e pelo Ministério Público, caracterizando omissão a sua ausência no acórdão embargado.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração providos.